Tribunal: TRF3
Processo: 0007638-38.2013.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
624/821)

0007638-38.2013.4.03.6102

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REMESSA OFICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES ESPECIAIS – CALDEIREIRO - FRENTISTA. TEMPO INSUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO.

I. Sentença ilíquida, prolatada antes da vigência da Lei 13.105/2015, está sujeita ao reexame necessário.

II. É ônus do autor a apresentação dos documentos comprobatórios de seu direito ou, ao menos, demonstrar que tentou obtê-los junto às empregadoras, o que não ficou comprovado nestes autos, não se caracterizando o alegado cerceamento de defesa.

III. O reconhecimento do tempo especial depende da comprovação do trabalho exercido em condições especiais que, de alguma forma, prejudique a saúde e a integridade física do autor.

IV. O Decreto 53.831/64 previu o limite mínimo de 80 decibéis para ser tido por agente agressivo - código 1.1.6 - e, assim, possibilitar o reconhecimento da atividade como especial, orientação que encontra amparo no q

Inteiro teor:
624/821)

0007638-38.2013.4.03.6102

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REMESSA OFICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES ESPECIAIS – CALDEIREIRO - FRENTISTA. TEMPO INSUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO.

I. Sentença ilíquida, prolatada antes da vigência da Lei 13.105/2015, está sujeita ao reexame necessário.

II. É ônus do autor a apresentação dos documentos comprobatórios de seu direito ou, ao menos, demonstrar que tentou obtê-los junto às empregadoras, o que não ficou comprovado nestes autos, não se caracterizando o alegado cerceamento de defesa.

III. O reconhecimento do tempo especial depende da comprovação do trabalho exercido em condições especiais que, de alguma forma, prejudique a saúde e a integridade física do autor.

IV. O Decreto 53.831/64 previu o limite mínimo de 80 decibéis para ser tido por agente agressivo - código 1.1.6 - e, assim, possibilitar o reconhecimento da atividade como especial, orientação que encontra amparo no que dispôs o art. 292 do Decreto 611/92 (RGPS). Tal norma é de ser aplicada até a edição do Decreto 2.172, de 05.03.1997, a partir de quando se passou a exigir o nível de ruído superior a 90 decibéis. Posteriormente, o Decreto 4.882, de 18.11.2003, alterou o limite vigente para 85 decibéis.

V. As funções de “caldeireiro” e “frentista” constam da legislação especial e sua natureza especial pode ser reconhecida apenas pelo enquadramento profissional até 28.04.1995, ocasião em que passou a ser obrigatória a apresentação do formulário específico e, a partir de 05.03.1997, do laudo técnico ou do PPP para comprovar a efetiva exposição a agente agressivo.

VI. Os PPPs para os períodos de trabalho junto a Usina Caeté S/A apontam profissional Técnico de Segurança de Trabalho como responsável pelos registros ambientais, e não podem ser admitidos para comprovar a exposição a agente agressivo.

VII. Até o pedido administrativo - 06.06.2013, o autor conta com 25 anos, 9 meses e 10 dias, tempo insuficiente para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, mesmo na forma proporcional.

VIII. Preliminar rejeitada. Remessa oficial, tida por interposta, improvida. Apelação do autor parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007638-38.2013.4.03.6102

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: CONRADO EUSTAQUIO DE AMORIM

Advogado do(a) APELANTE: PATRICIA APARECIDA FRANCA - SP296529-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: CRISTIANE INES DOS SANTOS NAKANO - SP181383-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007638-38.2013.4.03.6102

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: CONRADO EUSTAQUIO DE AMORIM

Advogado do(a) APELANTE: PATRICIA APARECIDA FRANCA - SP296529-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: CRISTIANE INES DOS SANTOS NAKANO - SP181383-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA): Ação ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objetivando o reconhecimento da natureza especial das atividades indicadas na inicial, com a consequente concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

O Juízo de 1o grau reconheceu a natureza especial das atividades exercidas de 01.08.1988 a 10.05.1989, de 19.06.1989 a 13.11.1989, de 18.05.1991 a 14.10.1991, de 29.01.1992 a 02.06.1992, de 04.04.1993 a 01.11.1993, de 02.05.1994 a 02.11.1994, de 02.01.1995 a 30.04.1995 e de 05.11.2012 a 09.05.2013 e julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o INSS a averbar os períodos. Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento dos honorários advocatícios de seus respectivos patronos.

Sentença proferida em 29.05.2015, não submetida ao reexame necessário.

Apela o autor, sustentando preliminarmente o cerceamento de sua defesa pela não realização de perícia técnica e, no mérito, requer o reconhecimento como especial de todos os vínculos de trabalho indicados, com a concessão do benefício.

Com contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007638-38.2013.4.03.6102

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: CONRADO EUSTAQUIO DE AMORIM

Advogado do(a) APELANTE: PATRICIA APARECIDA FRANCA - SP296529-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: CRISTIANE INES DOS SANTOS NAKANO - SP181383-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA): Ação ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objetivando o reconhecimento da natureza especial das atividades indicadas na inicial, com a consequente concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

Tratando-se de sentença ilíquida, prolatada antes da vigência da Lei 13.105/2015, está sujeita ao reexame necessário, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.101.727 (DJ 03.12.2009). Tenho por interposta a remessa oficial.

É ônus do autor a apresentação dos documentos comprobatórios de seu direito ou, ao menos, demonstrar que tentou obtê-los junto às empregadoras, o que não ficou comprovado nestes autos, não se caracterizando o alegado cerceamento de defesa.

REJEITO a preliminar.

Dispunha o art. 202, II, da CF, em sua redação original:

"Art. 202. É assegurada aposentadoria, nos termos da lei, calculando-se o benefício sobre a média dos trinta e seis últimos salários de contribuição, corrigidos monetariamente mês a mês, e comprovada a regularidade dos reajustes dos salários de contribuição de modo a preservar seus valores reais e obedecidas as seguintes condições:

(...)

II - após trinta e cinco anos de trabalho, ao homem, e, após trinta, à mulher, ou em tempo inferior, se sujeitos a trabalho sob condições especiais, que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidas em lei;"

Em obediência ao comando constitucional, editou-se a Lei no 8.213, de 24.07.1991, cujos arts. 52 e seguintes forneceram o regramento legal sobre o benefício previdenciário aqui pleiteado, e segundo os quais restou afirmado ser devido ao segurado da Previdência Social que completar 25 anos de serviço, se mulher, ou 30 anos, se homem, evoluindo o valor do benefício de um patamar inicial de 70% do salário-de-benefício para o máximo de 100%, caso completados 30 anos de serviço, se do sexo feminino, ou 35 anos, se do sexo masculino.

A tais requisitos, some-se o cumprimento da carência, acerca da qual previu o art. 25, II, da Lei no 8.213/91 ser de 180 contribuições mensais no caso de aposentadoria por tempo de serviço.

Tal norma, porém, restou excepcionada, em virtude do estabelecimento de uma regra de transição, posta pelo art. 142 da Lei no 8.213/91, para o segurado urbano já inscrito na Previdência Social por ocasião da publicação do diploma legal em comento, a ser encerrada no ano de 2011, quando, somente então, serão exigidas as 180 contribuições a que alude o citado art. 25, II, da mesma Lei no 8.213/91.

Oportuno anotar, ainda, a EC 20, de 15.12.1998, cujo art. 9o trouxe requisitos adicionais à concessão de aposentadoria por tempo de serviço:

"Art. 9o Observado o disposto no art. 4o desta Emenda e ressalvado o direito de opção a aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas para o regime geral de previdência social, é assegurado o direito à aposentadoria ao segurado que se tenha filiado ao regime geral de previdência social, até a data de publicação desta Emenda, quando, cumulativamente, atender aos seguintes requisitos:

I - contar com 53 (cinquenta e três) anos de idade, se homem, e 48 (quarenta e oito) anos de idade, se mulher;

II - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) 35 (trinta e cinco) anos, se homem, e 30 (trinta), se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a 20% (vinte por cento) do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior."

Ineficaz o dispositivo em questão desde a origem, por ausência de aplicabilidade prática, razão pela qual o próprio INSS reconheceu não serem exigíveis quer a idade mínima para a aposentação, em sua forma integral, quer o cumprimento do adicional de 20%, aos segurados já inscritos na Previdência Social em 16.12.1998. É o que se comprova dos termos postos pelo art. 109, I, da Instrução Normativa INSS/DC no 118, de 14.04.2005:

"Art. 109. Os segurados inscritos no RGPS até o dia 16 de dezembro de 1998, inclusive os oriundos de outro Regime de Previdência Social, desde que cumprida a carência exigida, atentando-se para o contido no § 2o, do art. 38 desta IN, terão direito à aposentadoria por tempo de contribuição nas seguintes situações:

I - aposentadoria por tempo de contribuição, conforme o caso, com renda mensal no valor de cem por cento do salário-de-benefício, desde que cumpridos:

a) 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;

b) 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher."

A legislação aplicável ao reconhecimento da natureza da atividade exercida pelo segurado - se comum ou especial -, bem como à forma de sua demonstração, é aquela vigente à época da prestação do trabalho respectivo; tal entendimento visa não só amparar o próprio segurado contra eventuais alterações desfavoráveis perpetradas pelo Instituto autárquico, mas tem também por meta, induvidosamente, o princípio da segurança jurídica, representando uma garantia, ao órgão segurador, de que lei nova mais benéfica ao segurado não atingirá situação consolidada sob o império da legislação anterior, a não ser que expressamente prevista.

Realço, também, que a atividade especial pode ser assim considerada mesmo que não conste em regulamento, bastando a comprovação da exposição a agentes agressivos por prova pericial, conforme já de há muito pacificado pelo extinto TFR na Súmula 198:

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. COMPROVAÇÃO. PERÍODO ANTERIOR À LEI 9.032/95. DESNECESSIDADE. PERÍODO POSTERIOR À REFERIDA LEI COMPROVADO MEDIANTE LAUDO ESPECÍFICO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 535 do Código de Processo Civil, consubstanciam instrumento processual apto a sanar omissão, obscuridade ou contradição, e corrigir eventual erro material.

2. Até a edição da Lei 9.032/95 (28/4/95), existia a presunção absoluta de exposição aos agentes nocivos relacionados no anexo dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79 tão-só pela atividade profissional, quando então passou a ser exigida a sua comprovação por meio dos formulários de informações sobre atividades com exposição a agentes nocivos ou outros meios de provas até a data da publicação do Decreto 2.172/97. In casu, apesar da correta fundamentação, foi reconhecido, pela atividade profissional, o tempo de serviço até 5/3/97, verificando-se, dessa forma, a apontada contradição no voto do recurso especial.

4. A constatação do alegado vício, entretanto, em nada prejudica a conclusão alcançada pelo aresto ora embargado, uma vez que o restante do tempo considerado especial - entre 29/4/95 e 5/3/97 - foi devidamente comprovado mediante formulários emitidos pela empresa, na forma estabelecida pelo INSS.

5. Embargos de declaração acolhidos para suprir a contradição, sem a atribuição de efeitos infringentes.

(EDcl no REsp 415298/SC, 5a Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 06.04.2009)

Posto isto, impõe-se verificar se cumpridas as exigências legais para a caracterização da natureza especial das atividades citadas na inicial.

Até o advento da Lei no 9.032, de 29.04.1995, a comprovação do exercício de atividade especial era realizada através do cotejo da categoria profissional em que inserido o segurado, observada a classificação inserta nos Anexos I e II do citado Decreto no 83.080/79 e Anexo do Decreto no 53.831, de 25.03.1964, os quais foram ratificados expressamente pelo art. 295 do Decreto no 357, de 07.12.1991, que "Aprova o Regulamento dos Benefícios da Previdência Social" e pelo art. 292 do Decreto no 611, de 21.07.1992, que "Dá nova redação ao Regulamento dos Benefícios da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 357, de 7.12.1991, e incorpora as alterações da legislação posterior".

Com a edição da Lei 9.032/95, passou-se a exigir a efetiva demonstração da exposição do segurado a agente prejudicial à saúde, conforme a nova redação então atribuída ao § 4o do art. 57 da Lei no 8.213/91, nos seguintes termos:

"§ 4o O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício."

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO EX-CELETISTA. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES PERIGOSAS E INSALUBRES DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DECISÃO MANTIDA POR SEU PRÓPRIO FUNDAMENTO.

1. A decisão está em sintonia com a orientação das Turmas componentes da Terceira Seção, segundo a qual é direito do servidor público, ex-celetista, contar o tempo de serviço prestado em condições perigosas e insalubres de acordo com a legislação vigente à época de prestação do serviço.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg Resp 929774/SP, 5a Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 31.03.2008).

Registro, por oportuno, ter sido editada a controversa Ordem de Serviço 600/98, alterada pela OS 612/98, estabelecendo certas exigências para a conversão do período especial em comum, quais sejam:

a) a exigência de que o segurado tenha direito adquirido ao benefício até 28.05.1998, véspera da edição da Medida Provisória 1.663-10, de 28.05.1998;

b) se o segurado tinha direito adquirido ao benefício até 28.04.1995 - Lei no 9.032/95 -, seu tempo de serviço seria computado segundo a legislação anterior;

c) se o segurado obteve direito ao benefício entre 29.04.1995 - Lei no 9.032/95 - e 05.03.1997 - Decreto no 2.172/97 -, ou mesmo após esta última data, seu tempo de serviço somente poderia ser considerado especial se atendidos dois requisitos: 1o) enquadramento da atividade na nova relação de agentes agressivos; e 2o) exigência de laudo técnico da efetiva exposição aos agentes agressivos para todo o período, inclusive o anterior a 29.04.1995.

Em resumo, as ordens de serviço impugnadas estabeleceram o termo inicial para as exigências da nova legislação relativa ao tempo de serviço especial.

E com fundamento nesta norma infralegal é que o INSS passou a denegar o direito de conversão dos períodos de trabalho em condições especiais.

Ocorre que, com a edição do Decreto 4.827, de 03.09.2003, que deu nova redação ao art. 70 do Decreto 3.048 - Regulamento da Previdência Social -, de 06.05.1999, verificou-se substancial alteração do quadro legal referente à matéria posta a desate, não mais subsistindo, a partir de então, o entendimento posto nas ordens de serviço em referência.

Isso é o que se dessume da norma agora posta no citado art. 70 do Decreto no 3.048/99:

"Art. 70. A conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum dar-se-á de acordo com a seguinte tabela:

(...)

§ 1o A caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerá ao disposto na legislação em vigor na época da prestação do serviço.

§ 2o As regras de conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum constantes deste artigo aplicam-se ao trabalho prestado em qualquer período."

Importante realçar, no particular, ter a jurisprudência do STJ firmado orientação no sentido da viabilidade da conversão de tempo de serviço especial para comum, em relação à atividade prestada após 28.05.1998:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO AO PERÍODO TRABALHADO. DECISÃO MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. É possível a conversão do tempo de serviço especial em comum do trabalho prestado em qualquer período, inclusive após 28 de maio de 1998. Precedentes desta 5.a Turma.

2. Inexistindo qualquer fundamento apto a afastar as razões consideradas no julgado ora agravado, deve ser a decisão mantida por seus próprios fundamentos.

3. Agravo desprovido.

(AgRg Resp 1087805/RN, 5a Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Dje 23.03.2009)

Diga-se, ainda, ter sido editado o Decreto 4.882, de 18.11.2003, que "Altera dispositivos do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.0480, de 6 de maio de 1999".

A partir de então, restou alterado o conceito de "trabalho permanente", com o abrandamento do rigor excessivo antes previsto para a hipótese, conforme a nova redação do art. 65 do Decreto 3.048/99:

"Art. 65. Considera-se trabalho permanente, para efeito desta Subseção, aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput aos períodos de descanso determinados pela legislação trabalhista, inclusive férias, aos de afastamento decorrentes de gozo de benefícios de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez acidentários, bem como aos de percepção de salário-maternidade, desde que, à data do afastamento, o segurado estivesse exercendo atividade considerada especial."

Quanto ao ruído, o Decreto 53.831/64 previu o limite mínimo de 80 decibéis para ser tido por agente agressivo - código 1.1.6 - e, assim, possibilitar o reconhecimento da atividade como especial, orientação que encontra amparo no que dispôs o art. 292 do Decreto 611/92 (RGPS). Tal norma é de ser aplicada até a edição do Decreto 2.172, de 05.03.1997, a partir de quando se passou a exigir o nível de ruído superior a 90 decibéis. Posteriormente, o Decreto 4.882, de 18.11.2003, alterou o limite vigente para 85 decibéis.

O autor juntou cópias das CTPS com anotações de vários vínculos na condição de “caldeireiro”, “encanador” e vínculo na condição de “frentista”, de 04.01.1993 a 11.01.1993.

As funções de “caldeireiro” e “frentista” constam da legislação especial e sua natureza especial pode ser reconhecida apenas pelo enquadramento profissional até 28.04.1995, ocasião em que passou a ser obrigatória a apresentação do formulário específico e, a partir de 05.03.1997, do laudo técnico ou do PPP para comprovar a efetiva exposição a agente agressivo.

Assim, viável o reconhecimento da natureza especial das atividades exercidas de 01.08.1988 (quando a função foi alterada para caldeireiro) a 10.05.1989, de 19.06.1989 a 13.11.1989, de 18.05.1991 a 14.10.1991, de 29.01.1992 a 02.06.1992, de 04.01.1993 a 11.01.1993, de 04.04.1993 a 01.11.1993, de 02.05.1994 a 02.11.1994, e de 02.01.1995 a 28.04.1995.

O PPP da DJ Equipamentos Industriais, corretamente preenchido, indica exposição a nível de ruído de 88,10 dB, o que permite o reconhecimento das condições especiais de 05.11.2012 a 09.05.2013.

Entretanto, os PPPs para os períodos de trabalho junto a Usina Caeté S/A apontam profissional Técnico de Segurança de Trabalho como responsável pelos registros ambientais, e não podem ser admitidos para comprovar a exposição a agente agressivo, inviabilizando o reconhecimento de 08.03.1976 a 26.03.1977, de 01.10.1979 a 02.06.1984, e de 15.10.1984 a 31.07.1988.

Para os demais períodos de trabalho, entre 28.04.1995 e 04.11.2012, não foram apresentados laudos técnicos ou PPPs, impossibilitando o reconhecimento pretendido.

Conforme tabela anexa, até o pedido administrativo - 06.06.2013, o autor conta com 25 anos, 9 meses e 10 dias, tempo insuficiente para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, mesmo na forma proporcional.

REJEITO a preliminar, NEGO PROVIMENTO à remessa oficial, tida por interposta, e DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação do autor para reformar a sentença e reconhecer também as condições especiais das atividades exercidas de de 04.01.1993 a 11.01.1993.

É o voto.

Tempo de Atividade Atividades profissionaisEspPeríodoAtividade comum Atividade especial admissãosaídaamdamd1 01/10/197902/06/1984 4 8 2 - - -2 15/10/198431/07/1988 3 9 17 - - -3 Esp01/08/198810/05/1989 - - - - 9 104 Esp19/06/198913/11/1989 - - - - 4 255 11/06/199029/06/1990 - - 19 - - -6 Esp18/05/199114/10/1991 - - - - 4 277 23/11/199128/11/1991 - - 6 - - -8 Esp29/01/199202/06/1992 - - - - 4 49 euEsp04/01/199311/01/1993 - - - - - 810 08/02/199329/03/1993 - 1 22 - - -11 Esp04/04/199301/11/1993 - - - - 6 2812 01/03/199425/04/1994 - 1 25 - - -13 Esp02/05/199402/11/1994 - - - - 6 114 Esp02/01/199528/04/1995 - - - - 3 2715 29/04/199530/04/1995 - - 2 - - -16 07/10/199614/10/1996 - - 8 - - -17 07/11/199631/10/1997 - 11 25 - - -18 16/03/199830/09/1998 - 6 15 - - -19 12/11/199814/02/2000 1 3 3 - - -20 28/09/200002/05/2001 - 7 5 - - -21 30/10/200120/05/2002 - 6 21 - - -22 25/11/200207/02/2003 - 2 13 - - -23 25/02/200308/05/2003 - 2 14 - - -24 12/08/200330/09/2003 - 1 19 - - -25 01/10/200329/11/2003 - 1 29 - - -26 01/12/200317/03/2004 - 3 17 - - -27 23/04/200404/01/2005 - 8 12 - - -28 14/03/200520/04/2005 - 1 7 - - -29 04/05/200513/06/2005 - 1 10 - - -30 15/06/200506/09/2005 - 2 22 - - -31 08/09/200531/05/2006 - 8 24 - - -32 06/06/200622/12/2006 - 6 17 - - -33 16/01/200715/04/2007 - 2 30 - - -34 18/05/200701/04/2008 - 10 14 - - -35 18/04/200822/07/2008 - 3 5 - - -36 01/09/200821/11/2008 - 2 21 - - -37 02/02/200929/04/2009 - 2 28 - - -38 11/05/200911/07/2009 - 2 1 - - -39 24/11/200923/12/2009 - - 30 - - -40 04/01/201003/04/2010 - 2 30 - - -41 19/04/201019/08/2010 - 4 1 - - -42 01/09/201023/12/2010 - 3 23 - - -43 01/02/201111/03/2011 - 1 11 - - -44 15/03/201113/03/2012 - 11 29 - - -45 Esp05/11/201209/05/2013 - - - - 6 5- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - Soma: 8129577042135 Correspondente ao número de dias: 7.3271.395 Tempo total : 204731015 Conversão:1,40 5531.953,000000 Tempo total de atividade (ano, mês e dia): 25910

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REMESSA OFICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES ESPECIAIS – CALDEIREIRO - FRENTISTA. TEMPO INSUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO.

I. Sentença ilíquida, prolatada antes da vigência da Lei 13.105/2015, está sujeita ao reexame necessário.

II. É ônus do autor a apresentação dos documentos comprobatórios de seu direito ou, ao menos, demonstrar que tentou obtê-los junto às empregadoras, o que não ficou comprovado nestes autos, não se caracterizando o alegado cerceamento de defesa.

III. O reconhecimento do tempo especial depende da comprovação do trabalho exercido em condições especiais que, de alguma forma, prejudique a saúde e a integridade física do autor.

IV. O Decreto 53.831/64 previu o limite mínimo de 80 decibéis para ser tido por agente agressivo - código 1.1.6 - e, assim, possibilitar o reconhecimento da atividade como especial, orientação que encontra amparo no que dispôs o art. 292 do Decreto 611/92 (RGPS). Tal norma é de ser aplicada até a edição do Decreto 2.172, de 05.03.1997, a partir de quando se passou a exigir o nível de ruído superior a 90 decibéis. Posteriormente, o Decreto 4.882, de 18.11.2003, alterou o limite vigente para 85 decibéis.

V. As funções de “caldeireiro” e “frentista” constam da legislação especial e sua natureza especial pode ser reconhecida apenas pelo enquadramento profissional até 28.04.1995, ocasião em que passou a ser obrigatória a apresentação do formulário específico e, a partir de 05.03.1997, do laudo técnico ou do PPP para comprovar a efetiva exposição a agente agressivo.

VI. Os PPPs para os períodos de trabalho junto a Usina Caeté S/A apontam profissional Técnico de Segurança de Trabalho como responsável pelos registros ambientais, e não podem ser admitidos para comprovar a exposição a agente agressivo.

VII. Até o pedido administrativo - 06.06.2013, o autor conta com 25 anos, 9 meses e 10 dias, tempo insuficiente para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, mesmo na forma proporcional.

VIII. Preliminar rejeitada. Remessa oficial, tida por interposta, improvida. Apelação do autor parcialmente provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar, negar provimento à remessa oficial, tida por interposta, e dar parcial provimento à apelação do autor, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.